Tribunal: TJMT
Processo: 0003595-82.2000.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003595-82.2000.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA CRISTIANE DE OLIVEIRA MORELI - CPF: 117.293.298-02 (APELANTE), MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 978.625.501-10 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - CPF: 378.473.841-91 (ADVOGADO), COMPANHIA DE RODEIO REGINALDO ANDRADE (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

0003595-82.2000.8.11.0015 – Sinop.

Apelante:
Maria Cristiane de Oliveira Moreli.

Apelado:
Companhia de Rodeio Reginaldo Andrade.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – EXEQUENTE DILIGENTE NO PROCESSO – INÉRCIA NÃO CONFIGURADA – INAPLICABILIDADE DO PROVIMENTO N. 84/2014/CGJ/MT – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado nos autos que a exequente diligenciou na tentativa de localizar bens passíveis de penhora e sempre atuou com zelo, havendo pedido de penhora pendente de análise nos autos, afasta-se a hipótese de inércia.

Suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis (921, III, do CPC) e somente após decorrido o prazo máximo de um ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, § 2o do CPC, não havendo que se falar em extinção do processo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

0003595-82.2000.8.11.0015 – Sinop.

Apelante:
Maria Cristiane de Oliveira Moreli.

Apelado:
Companhia de Rodeio Reginaldo Andrade.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria Cristiane de Oliveira Moreli em face da r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos do cumprimento de sentença que move contra Companhia de Rodeio Reginaldo Andrade, extinguiu o feito nos termos do Provimento n. 84/2014, da CGJMT, determinando a expedição em favor da parte credora de certidão de crédito, a teor dos arts. 580/590 da CNGC.

Irresignada, a apelante alega, em suma, que na tentativa de receber seu crédito, tentou diversos meios de localizar ativos financeiros em nome dos executados através de penhora eletrônica SISBAJUD, porém, todas infrutíferas. Afirma que através de pesquisa de buscas no CRI da Comarca de Campo Verde/MT, localizou dois imóveis em nome do executado, sendo postulada, na sequência, a penhora dos referidos bens. Assevera que a petição foi protocolada em 07.12.2020 e o processo permaneceu em Secretaria da 1a Vara da Comarca de Sinop, sem qualquer movimentação, não sendo encaminhado concluso ao juízo.

Alega ter sido surpreendida com a extinção do processo com fundamento na CNGC – art. 580/590, sob a alegação de que os autos estariam paralisados por culpa da exequente por mais de um ano. Defende que não deixou de se manifestar, tanto que há pedido de penhora e avaliação dos imóveis apontados e que sequer foram analisados pelo juízo.

A par disso, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.

As contrarrazões foram apresentadas pela Defensoria Pública, em curadoria especial, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 168412368).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

0003595-82.2000.8.11.0015 – Sinop.

Apelante:
Maria Cristiane de Oliveira Moreli.

Apelado:
Companhia de Rodeio Reginaldo Andrade.

VOTO

Cinge-se dos autos que Maria Cristiane de Oliveira Moreli move ação de indenização por danos materiais, em sede de cumprimento de sentença, contra Companhia de Rodeio Reginaldo Andrade, visando o recebimento de quantia em dinheiro, decorrente de condenação em acidente ocorrido em 1.999.

Compulsando os autos, nota-se que a ação indenizatória se arrasta desde 13.09.2000 e atualmente se encontra na fase de cumprimento de sentença, sendo que a exequente/apelante vem tentando localizar bens do executado capazes de garantir o pagamento do débito.

Foram realizadas pesquisas pelos sistemas Bacenjud e Renajud e (id. 168412353 - Pág. 50/53).

Em 07.12.2020, a exequente informou ao juízo que em buscas no CRI de Campo Verde-MT, localizou dois imóveis em nome do executado, postulando pela penhora e avaliação dos bens (id. 168412356).

Logo, sobreveio a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do Provimento 84/2014 – CGJ, determinando a expedição em favor da parte credora de certidão de crédito, a teor dos arts. 580/590 da CNGC.

Irresignada, a
apelante alega que não houve inércia da sua parte, havendo, inclusive, pedido protocolado em 07.12.2020 que não foi analisado, onde indicou e requereu a penhora de imóveis em nome do executado, mas que não foram analisados pelo juízo antes de extinguir o processo.

Pois bem. De proêmio, destaco que a apelante comprovou nos autos, através de certidão – id.

170255654, ser beneficiária da
justiça gratuita
, conforme certidão fornecida pela Secretaria da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, mormente pelo fato de que era assistida pela Defensoria Pública à época da distribuição da ação, sendo presumida sua hipossuficiência financeira.

Visto isso, inicialmente, necessário se faz constar que o Provimento n. 84/2014 da CGJMT foi substituído pelo artigo 580 e seguintes da Seção 29 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, com a seguinte redação:

“Art. 580.
Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais de 01 (um) ano em razão de inércia do credor ou em face da não localização de bens passíveis de constrição, o credor será intimado para promover o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção
”.

“Art. 581.
Decorrido o prazo, o gestor certificará nos autos e fará os autos conclusos para que o magistrado prolate a sentença de extinção
”.

Assim, de plano, não se observa dos autos nenhuma das hipóteses elencadas pela normativa geral da Corregedoria-Geral da Justiça deste Sodalício a ensejar a extinção do feito.

Logo, a sentença extintiva não merece prosperar, isso porque, o processo de execução não restou paralisado, uma vez que a exequente demonstrou a realização de busca positiva no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Campo Verde-MT, postulando pela penhora e avaliação na data de 07.12.2020 (id. 168412356). Contudo, o referido pedido sequer foi analisado, não se podendo atribuir a desídia à exequente.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DA NÃO LOCALIZAÇÃO, PELO EXEQUENTE, DE BENS DOS DEVEDORES, PASSÍVEIS DE PENHORA - POSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELO PRAZO MÁXIMO DE 01 ANO EM CASO DE NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 921 DO NOVO CPC) - EXTINÇÃO PREMATURA E CONTRÁRIA À REGRA PROCESSUAL, BEM COMO ÀS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS - PROVIMENTO no 84 DA CORREGEDORIA-MT QUE NÃO ALTERA ARTIGO DO CPC - APELAÇÃO PROVIDA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO AFASTADA. Conforme é a regra processual, art. 921 do Novo CPC, é lícito e possível ao credor, postular a suspensão do trâmite da sua execução, pelo prazo máximo de 01 ano, no caso de não localização de bens penhoráveis. Desse modo, revela-se indevido vedar o direito do credor, de postular a suspensão da execução, garantido pela regra processual própria à espécie, e extinguir, assim, sem resolução do mérito, sua Execução.”
(RAC n.o 0000120-25.1999.8.11.0025, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 27.03.2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - PROVIMENTO N. 84/2014-CGJ/MT - LEI FEDERAL QUE ESTABELECE A SUSPENSÃO NESSES CASOS - VIOLAÇÃO AO ART. 921, III, DO CPC/2015 - PROVIMENTO DA CORREGEDORIA - ALTERAÇÃO DE ARTIGO DO CPC - INVIABILIDADE - NORMA HIERARQUICAMENTE INFERIOR - RECURSO PROVIDO. Provimento da CGJ/MT é norma hierarquicamente inferior a lei federal, portanto não tem força para alterá-la. O art. 921, III, do CPC/73 estabelece que a Execução será suspensa quando o executado não possuir bens penhoráveis.”
(RAC n.o 0029047-64.2010.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 17.05.2017).

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INAPLICABILIDADE DO PROVIMENTO No 84/2014/CGJ/MT E DO ARTIGO 921, DO CPC – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis e somente após decorrido o prazo máximo de um ano, sem que seja localizado o executado ou encontrados bens passíveis de penhora, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, § 2o do CPC, não havendo que se falar em extinção do processo.

Não se observa dos autos nenhuma das hipóteses elencadas pela normativa da Corregedoria-Geral da Justiça deste Sodalício a ensejar a extinção do feito, de modo que de rigor a reforma da sentença.”
(RAC. n.o 1031467-78.2017.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Relatora. Desa.

Antonia Siqueira Goncalves, J. 13.07.2022).

Além disso, convém ressaltar que o feito executivo poderá ser extinto nas hipóteses taxativas do art. 924, do CPC, o que não é o caso dos autos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a reforma total do
decisum
objurgado é medida que se impõe, devendo os autos retornar a instância de origem para o regular prosseguimento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023